Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719467-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAM FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RONAM FERREIRA RODRIGUES (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0002124-68.2016.8.07.0019), em que litiga com RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ (executado), indeferiu a pesquisa de bens via sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD e a expedição de ofício ao DETRAN, deferindo, contudo, a pesquisa ao sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 26594246), o agravante informa que o intuito do pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF é que seja realizada a transferência do veículo para o nome do executado, e não para transferir a responsabilidade do executado para o órgão e para a Secretaria da Fazenda, como entendido pelo Juízo de origem. Alega que o DETRAN é terceiro que deve colaborar com o Poder Judiciário e transferir o veículo nos termos consignados em sentença, não havendo nenhum óbice para tanto. Colaciona Jurisprudência que entende favorável. Aduz que a decisão deve ser reformada, para determinar a expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito e a Secretaria de Economia do Distrito Federal, transferindo-se o veículo identificado nos autos de origem e as multas pertinentes para o nome do executado. Expõe, ainda, que a decisão atacada está em desconformidade com o posicionamento do STJ e deste Tribunal de Justiça, no que tange à realização das pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, pois não é requisito para tanto que sejam exauridas as tentativas extrajudiciais. Narra ser beneficiário da justiça gratuita e como tal não tem condições financeiras para fazer pesquisas extrajudiciais, pois demandam o recolhimento de taxas e a realização de diligências de valores altos, ressaltando que o benefício concedido permite o acesso ao e-RIDF. Defende a concessão da antecipação da tutela recursal, por ter sido demonstrada a probabilidade de direito e a possibilidade de dano de difícil reparação, pois com o prosseguimento do feito, sem as pesquisas de bens, o processo será arquivado e extinto. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja deferido o pedido liminar, autorizando a pesquisa de bens aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDFT em nome do executado; e para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e Secretaria de Economia do DF para que seja realizada a transferência do veículo, assim como os débitos do veículo para o nome do agravado. Preparo não comprovado em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. Intimado para esclarecer a alegação de que está sob o pálio da justiça gratuita (ID 26622081), o agravante anexou petição de ID 27300496, afirmando que a gratuidade foi deferida nos autos do recurso de apelação, que cassou a sentença do juízo de origem e determinou a continuidade do feito (ID 33318789 - Pág. 9 do processo de origem). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida. A questão afeta à expedição de ofícios ao DETRAN/DF nas demandas que envolvem obrigação de transferência de veículos, em cenário no qual o adquirente do bem não dá cumprimento às formalidades necessárias à alteração da titularidade, tem suscitado conflitos entre os Juízos das Varas Cíveis e das Fazendas Públicas, que se debatem acerca da necessidade ou não da inclusão dos entes públicos nos polos passivos das lides, especialmente quando há pedido de expedição de ofício para o órgão de trânsito, a fim de que sejam realizados os atos administrativos consectários. Em recente julgado, a Primeira Câmara Cível, após se debruçar sobre hipótese que, na origem, tratava justamente da determinação de emenda à inicial para que os entes públicos fossem integrados à lide, firmou o seguinte entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DOS RESPECTIVOS DÉBITOS FISCAIS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REALIZAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUSÃO DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. Nos termos do art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar "as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública". 2. Se o autor atendeu ao comando de emenda para incluir o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo da demanda (que passaram a integrar os limites subjetivos da pretensão deduzida), compete ao juízo fazendário processar o feito, ao menos até que decida sobre a eventual ilegitimidade da autarquia e do ente federado para figurar na demanda, não cabendo ao juízo cível decidir sobre a questão. 3.Conflitoconhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.(Acórdão 1300082, 07270924220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) Deveras, o pedido relativo ao DETRAN/DF importa em obrigação de fazer a terceiro estranho à lide, em violação à regra presente no artigo 506, do Código de Processo Civil, que limita os efeitos da sentença às partes integrantes da demanda, justamente com vistas a não prejudicar terceiros. Diz a norma: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ademais, é certo que uma futura medida executória de obrigação de fazer, sem participação da parte para o qual o ato é destinado, desbordaria dos limites do próprio título judicial. Não se pode olvidar, outrossim, que a pretensão inicial vai além da simples transferência do registro do bem, pois abrange débitos e tributos constituídos no período posterior à alienação (multas, IPVA e licenciamento); todavia ainda em nome do antigo possuidor do veículo. Há, pois, impacto, inclusive, sobre a esfera jurídico-tributária do DISTRITO FEDERAL. Consoante estabelece a Lei n.o 7.431/1985, o proprietário do automóvel é o contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sendo solidariamente responsável o adquirente em relação ao veículo sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores. A propósito, confira-se o teor dos dispositivos legais mencionados: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.(...) § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; Assim, constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição. No entanto, tal desídia não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. Nesse sentido, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ORDEM ENDEREÇADA A TERCEIRO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DECISÃO ILEGAL E TERATOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo, e demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Tratando-se de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada, por se tratar de decisão proferida em processo do qual não participou, revela-se adequada a via eleita para a defesa dos seus interesses, independentemente da interposição de recurso. Inteligência da Súmula 202 do STJ. 3. A decisão judicial que determina ao Distrito Federal, alheio à relação processual das partes litigantes, a transferência da dívida de IPVA ao comprador do automóvel, é ilegal e teratológica, pois, a par de criar obrigação para terceiro que não integrou a lide, termina por desconstituir lançamentos tributários e restringir o campo de exigibilidade dos créditos respectivos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1083752, 07168814920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018) De minha relatoria, indico o seguinte aresto: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS, TAXAS E IMPOSTOS. DISTRITO FEDERAL. NÃO INTEGRAÇÃO NA LIDE. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. SEGURANÇA. CONCESSÃO. Constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição. No entanto, tal desídia não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Impetrante, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506, do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. (Acórdão 1239668, 07169069120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020) Demais disso, não se desconhece que a omissão do adquirente quanto à transferência do veículo junto ao DETRAN/DF pode perfeitamente ser suprida judicialmente, na forma do artigo 497, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No entanto, o uso dessa técnica sub-rogatória só é legítimo quando repercute, de modo restrito, na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, máxime porque o patrimônio de terceiros não pode ser diretamente atingido por decisão judicial proferida em demanda alheia. Essa exorbitância decisória é divisada no caso em apreço, pois a transferência dos débitos do IPVA desconsidera e desconstitui lançamentos tributários e restringe o campo de exigibilidade dos créditos respectivos. Destarte, a eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: (...) II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Desse modo, considerando que é impossível a imposição de obrigação de fazer ao DETRAN/DF pelo juízo cível, em razão da incompetência absoluta, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado quanto ao tema. Em relação à pesquisa de bens requerida pelo agravante, é possível verificar que, anteriormente à decisão agravada, que indeferiu o pedido de consulta por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, foram promovidas pesquisas na tentativa de localização de bens do devedor, sendo pelo sistema SISBAJUD. Assim, ab initio, constata-se que o juízo de origem, a despeito de qualquer exigência ou implementação de condição, por parte do exequente, auxiliou a parte na busca por bens passíveis de constrição, por meio do supracitado convênio, dando evidência e primazia ao princípio da cooperação (ou colaboração), expressamente previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A esse respeito, e no tocante à observância desse primado pelos magistrados, merece destaque a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil – volume único. 11a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, pág. 206), verbis: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Desse modo, a partir dessa linha de entendimento, e considerando que o juízo originário já acenou à possibilidade de participação ativa, naquilo que se lhe revela viável na busca da efetivação jurisdicional, há que se considerar razoável a promoção da consulta ao convênio requerido pelo credor, de modo a afastar qualquer dúvida acerca da existência, ou não, de patrimônio do devedor passível de penhora e satisfação do crédito perseguido. Ademais, o mesmo posicionamento adotado para analisar a viabilidade da realização da pesquisa SISBAJUD deve ser, em princípio, adotado também para a pesquisa no sistema INFOJUD. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (...) (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) Não se olvida, ainda, que as diligências requeridas ao Juízo de origem, além de atenderem ao princípio da cooperação, propiciam a máxima efetividade do processo de execução. Destarte, nesta apreciação preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, resta adequadamente preenchido o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o não atendimento do comando contido na decisão agravada sujeitará o agravante à extinção do feito executivo, sendo evidente o prejuízo. Assim, considerando que está parcialmente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, o pedido liminar deve ser deferido apenas para determinar que o Juízo de origem promova a pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, para fins de penhora de eventuais valores depositados em contas de titularidade da parte agravada, no limite do crédito executado, e constrição de bens. Por conta das razões expostas acima, deve ser mantida a decisão no ponto em que entende pelo indeferimento da expedição de ofício ao DETRAN/DF. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para determinar que o Juízo de origem promova a pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, em nome do executado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator